Tribunal: TJPA
Processo: 0808895-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5680 - Edição
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808895-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

AGRAVADO: MARIA ALENCAR ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática, a qual negara provimento a agravo interno interposto em face de decisão que reconheceu o direito da parte agravada à indenização por benfeitorias em imóvel objeto de reintegração de posse. Alegação da embargante de omissão quanto à ausência de intimação para manifestação sobre laudo pericial. Pedido de atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada nulidade processual por ausência de intimação válida da parte embargante para manifestação sobre o laudo pericial e se tal omissão comprometeria o acesso à instância superior, exigindo prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a tese de nulidade processual, concluindo pela regularidade da intimação e pela inexistência de prejuízo, razão pela qual não se constata omissão.

4. Não se verifica contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, inclusive com base na preclusão temporal prevista no art. 507 do CPC.
5. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão. Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Quanto ao prequestionamento, consignou-se expressamente que os dispositivos invocados foram considerados no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma direta a matéria suscitada, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados não impede o reconhecimento do prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 11, 139, III, 489, §1º, IV, 507 e 1.025; CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 17963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 14/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2474230/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27/05/2024; Súmula 98/STJ; TJPA, EDcl no AgInt em Ap. Cív. 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22/08/2022.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº
0808895-13.2024.8.14.0000.

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 26158764

AGRAVADA: MARIA ALENCAR ANDRADE

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com EFEITOS INFRINGENTES opostos pelo Residencial Cidade Jardim VI SPE Ltda, contra Acórdão em Agravo Interno, interposto nos autos de Agravo de Instrumento.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença, que reconheceu o direito da agravada, Maria Alencar Andrade, à indenização no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), a título de benfeitorias realizadas em imóvel objeto de reintegração de posse, autorizando a expedição do mandado respectivo após o depósito da quantia.

Em decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 23006915, após examinar o Agravo de Instrumento, neguei provimento, sob o fundamento de que a parte agravante, ora embargante, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação sobre o laudo pericial que embasou a fixação da indenização, consumando-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Registrou-se, ainda, a regularidade da intimação e a ausência de vícios processuais, destacando-se, nesse aspecto, a incidência do princípio da segurança jurídica, que resguarda os atos processuais acobertados pela coisa julgada.

Irresignada com tal decisão, a embargante interpôs Agravo Interno reiterando, em síntese, a existência de nulidade processual por ausência de intimação válida, a ocorrência de erro na certificação de sua inércia e a alegada necessidade de realização de nova perícia, sob a justificativa de que o laudo apresentado seria unilateral e tecnicamente inadequado.

O acórdão prolatado pelo colegiado, contudo, manteve incólume a decisão monocrática, reafirmando que a intimação foi realizada de forma regular, tendo a parte embargante se mantido inerte, o que consolidou a preclusão temporal. Rechaçou-se, por conseguinte, a tese de nulidade processual, ante a ausência de demonstração de prejuízo efetivo ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais (Id.26314088) a embargante alega omissão relevante no julgado, porquanto não teria havido pronunciamento sobre fundamentos jurídicos específicos suscitados em suas razões recursais, especialmente no que tange à ausência de intimação da parte exequente para manifestação sobre o laudo pericial, à luz dos artigos 10, 11, 139, III, e 489, §1º, IV, todos do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a ausência de enfrentamento de tais fundamentos compromete o acesso à instância superior, razão pela qual requer, expressamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com o suprimento das omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos modificativos para que seja revista a decisão impugnada.

Sem contrarrazões, conforme certidão, sob o Id. 27068399.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

No caso concreto, a embargante aponta omissão do acórdão quanto à alegação de nulidade processual decorrente da suposta ausência de intimação da parte exequente (ora embargante) para manifestação sobre o laudo pericial.

Todavia, essa tese foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, o qual consignou, com base nos documentos dos autos, que “a intimação foi corretamente dirigida à parte agravante” e que “não restou demonstrada qualquer irregularidade na condução do processo pelo juízo de origem”, afastando de forma clara a alegação de nulidade.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que não há omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria de forma direta, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694 .301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte
" (EDcl no AgInt no RMS 62 .689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021). 3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1 .818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no MS: 17963 DF 2011/0305329-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Além disso, a alegação de ausência de fundamentação, com base no art. 489, §1º, IV do CPC, também não se sustenta. O acórdão foi claro ao rejeitar a tese de nulidade, fundamentando que não houve prejuízo processual à parte e que a preclusão se operou por ausência de impugnação tempestiva ao laudo, nos termos do art. 507 do CPC, o que é suficiente para atender ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX da Constituição Federal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples oposição de embargos com essa finalidade não obriga o Tribunal a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido discutida no acórdão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXISTÊNCIA. 1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1 .025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, circunstância observada na hipótese. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2474230 PE 2023/0365827-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão abrange e considera como devidamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 27/11/2025